Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-67.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 1. Afastamento. 2. Atendimento ao art. 1010 do CPC/15. DESERÇÃO. 1. Recurso da autora que não se refere exclusivamente a modificação da verba honorária de interesse do advogado. 2. Deserção não verificada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 1. Afastamento. 2. Atendimento ao art. 1010 do CPC/15. DESERÇÃO. 1. Recurso da autora que não se refere exclusivamente a modificação da verba honorária de interesse do advogado. 2. Deserção não verificada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24); STF, Súmula 596. 2. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). 3. Abusividade no caso concreto verificada. 4. Determinação de revisão das taxas para aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (setembro de 2016). 5. Devolução simples dos valores em excesso. 6. Permitida a compensação de valores.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a partir do desembolso de cada parcela, na forma exposta em sentença.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Fixação em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.610,47). 2. Adoção da regra do § 8o, do art. 85, do CPC/15, ante o entendimento do C. STJ (TEMA 1076). 3. Arbitramento da verba honorária em R$1.000,00, já considerada a majoração recursal (§11, do art. 85, do CPC/15). Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.